Tribunal: STF
Processo: RE 100721
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-10-04
Data de publicação: 1983-10-04

Ementa:
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA.
OS ARTIGOS 1056 E 1059 DO CÓDIGO CIVIL E O ARTIGO 204 DO CÓDIGO
COMERCIAL NÃO DIZEM RESPEITO A CORREÇÃO MONETÁRIA.
A SÚMULA 562 DESTA CORTE - COMO, ALIAS, DECORRE DA PARTE INICIAL DE
SEU ENUNCIADO, DOS ARTIGOS DO CÓDIGO CIVIL QUE INDICA E DOS JULGADOS
EM QUE SE BASEIA - SÓ DIZ RESPEITO AO ATO ILICITO ABSOLUTO, E NÃO AO
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.